Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes do art. 129, § 13 e 148, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se há provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas em relação aos crimes de lesão corporal e cárcere privado; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção para que o delito de lesão absorva o de cárcere privado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando harmônica, corroborada por outros elementos probatórios e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
4. Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando a palavra da vítima, firme e coerente em todas as oportunidades, está amparada pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões compatíveis com o seu relato.
5. O delito de cárcere privado se consuma quando o agente suprime ou restringe a liberdade pessoal de locomoção da vítima (ir e vir ou escolher onde se quer ficar) e se protrai no tempo, por vontade do agente (crime permanente). 5.1. Comprovado que o réu restringiu a liberdade de locomoção da ofendida, a impedindo de sair de seu quarto por algumas horas, resta configurado o crime do art. 148 do Código Penal.
6. Apesar de os fatos terem sido praticados contra a mesma vítima no mesmo contexto fático, não sendo o crime de cárcere privado meio necessário para a prática do delito de lesão corporal, tampouco constituindo preparação ou exaurimento deste delito, não há falar em aplicação do princípio da consunção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, inciso II, alínea “f”, 69, 107, inciso IV, 129, § 13 e 148; CPP, arts. 386, incisos III e VII, 395, inciso III; Lei no 11.340/06, art. 5o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão no 1845424, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1845367, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1930150, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1877200, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1989238, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1890449, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.07.2024.